Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRESTADORA E ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA FACULTATIVA.

1. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros, regida pelo disposto nos arts. 125 a 129 do Código de Processo Civil, sendo admitida quando o denunciado estiver obrigado, pela lei ou contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido.

2. A denunciação da lide deve ser promovida nos momentos processuais oportunos, sob pena de preclusão. Quando requerida pelo autor, esta deve constar da petição inicial. E quando requerida pelo réu, deve ocorrer por ocasião da apresentação da contestação.

3. Não há que se falar em obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário, quando a relação de direito material (benefício de previdência complementar) existente entre beneficiário e entidade previdenciária é restrita a estes, cabendo ao patrocinador apenas o repasse do valor de sua parcela de contribuição decorrente da relação trabalhista, de modo que a sua inclusão no polo passivo configura litisconsórcio facultativo.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.